Tribunal: TJMT
Processo: 1021427-82.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021427-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), KEVIN ALVES GONZAGA - CPF: 078.605.571-50 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN ALVES GONZAGA - CPF: 078.605.571-50 (PACIENTE), ANA CAROLINA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 056.309.171-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos do Processo nº 1000598-14.2025.8.11.0022, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada com base em dados concretos e em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas à situação concreta, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação individualizada, destacando a presença de
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
, com base em elementos concretos como
A
uto
d
e Prisão
e
m Flagrante, Boletim
e
Ocorrência, Termo
d
e Exibição
e
Apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes e Laudo Pericial que atesta a natureza ilícita
da droga
.

4.
O
periculum
libertatis
decorre dos elementos constantes dos autos que apontam, em sede de juízo cautelar, para um
modus operandi
caracterizado por suposta atuação estruturada, com indícios de etapas de armazenamento, preparo e distribuição de
drogas ilícitas
.

Tais circunstâncias, consideradas de forma preliminar, fundamentam a necessidade da custódia preventiva como meio de resguardar a ordem pública.

5.
A informação constante nos autos de que o paciente teria destruído seu aparelho celular no momento da abordagem policial é considerada, em sede de juízo cautelar, como indício de possível intento de obstrução à investigação criminal, conforme apontado na decisão de primeiro grau.

6.
A entrada dos policiais na residência do paciente foi autorizada por seu genitor e ocorreu em situação de flagrante, atendendo aos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 280, não configurando ilegalidade.

7.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, não afastam
, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do TJMT (Enunciado n.º 43 das Câmaras Criminais Reunidas).

8.
N
os termos do Enunciado n.º 21 deste Tribunal,
é incabível a
interposição de agravo
regimental ou interno
contra decisão monocrática
de relator
que analisa pedido
liminar em
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental prejudicado.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciam risco à ordem pública, como expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos.

2.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão cautelar diante de circunstâncias concretas que revelem
periculum
libertatis
.

3.
A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em contexto de flagrante
delito
, nos termos do Tema 280 do STF.

4.
É incabível agravo regimental contra decisão monocrática que examina pedido liminar em
habeas corpus
, conforme Enunciado n.º 21 do TJMT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616-RG, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ,
AgRg
no HC nº 946193/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, Quinta Turma.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado pelo advogado
Guilhermy
Berbert Cruvinel em favor de
Kevin

Alves

Gonzaga
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo n.º 1000598-14.2025.8.11.0022.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. Em audiência de custódia
,
realizada no dia 26 de junho de 2025, a prisão
em flagrante
foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Nas razões da impetração, o impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que decretou a custódia preventiva carece de fundamentação concreta, pois estaria amparada em argumentos genéricos e na gravidade abstrata do delito. Defende a desproporcionalidade da medida e a suficiência da aplicação de cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, e negando a existência de elementos que comprovem seu vínculo com organização criminosa.

O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria em 02 de julho de 2025. Inconformada, a defesa interpôs Agravo Regimental. As informações requisitadas foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora. A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pela denegação da ordem e pelo não conhecimento do agravo regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, necessário se faz analisar o agravo regimental interposto no ID. 297185879, o qual não deve ser conhecido, por ser medida
incabível
, consoante passo a demonstrar.

O agravo regimental foi interposto contra a decisão que indeferiu a liminar,
o que não se admite, nos termos do
Enunciado n.º 21
da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas
deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim dispõe:

O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar.

Ante o exposto
não conheço
o Agravo Regimental,
e passo ao exame do mérito
do
Habeas
Corpus
.

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, destina-se a tutelar o direito de locomoção contra violência, coação ilegal ou abuso de poder.

Trata-se de impetração de ordem de
habeas corpus
em favor de
Kevin Alves Gonzaga
,
contra
decisão
proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos do Processo n.º 1000598-14.2025.8.11.0022, converteu sua prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 (ID
.

296585359
) e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da custódia (ID
.

296585358
).

Sustenta o impetrante, em síntese, que a decisão judicial carece de fundamentação concreta, pois estaria amparada na gravidade abstrata dos delitos. Argumenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a suficiência de medidas cautelares diversas e as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, para justificar a concessão da liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação constitucional. No mérito, a ordem deve ser denegada.

A decisão que decretou a prisão preventiva apontou, de forma individualizada, os elementos que configuram o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante (ID
.
198731280
,
autos originais
), no Boletim de Ocorrência (ID
.
198731760
, autos originais
), no Termo de Exibição e Apreensão (ID
.
198731762
, autos originais
)
,
que detalha
m
a apreensão de 31 porções de maconha e 15 pinos de cocaína,
além
do
Laudo Pericial nº 511.3.10.9151.2025.035624-A01
(ID
.
198731782), que confirmou a natureza ilícita das substâncias

e de
290 cartões da empresa VIP CRE
D
, cuja vinculação à organização criminosa é objeto de apuração n
aqueles
autos
.

O risco à ordem pública (
periculum
libertatis
) é extraído, em juízo preliminar,
do
modus operandi

que indica uma
atuação estruturada, abrangendo etapas de armazenamento, preparo e distribuição de entorpecentes.

Tal logística, que abrange distintas etapas da cadeia do tráfico (armazenamento, preparo e distribuição), sugere a existência de uma atividade contínua,
o que reforça a percepção de risco e a necessidade da medida cautelar para a garantia da ordem pública.

O
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 25, o entendimento de que a expressiva quantidade e/ou variedade de entorpecentes apreendidos constitui fundamento idôneo para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, com vistas à preservação da ordem pública.

Nesse cenário, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da manifesta insuficiência dessas providências para neutralizar os riscos que a liberdade do paciente representa, especialmente considerando a gravidade concreta da infração e o volume significativo de drogas apreendidas.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou orientação nesse sentido, conforme se depreende do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ausência dos requisitos para prisão preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal, e pleiteando medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi ordenada e mantida pelas instâncias ordinárias, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, diante da significativa quantidade, variedade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos com o agravante, surpreendido após tentativa de fuga, já individualizados e embalados para mercancia, além de dinheiro em espécie. 4. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar ou
autorizar medidas cautelares alternativas quando há nos autos elementos hábeis que autorizam sua manutenção.
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 946193 SP 2024/0352138-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2024)

A esse panorama soma-se a conduta do paciente, que, no momento da abordagem policial, destruiu deliberadamente seu aparelho celular (Boletim de Ocorrência ID. 198731760, autos originais), fato que, em cognição sumária, configura indicativo de intento de obstrução à persecução penal.

Doutro norte, n
o que se refere à legalidade da entrada
de Policiais Militares
no domicílio
do paciente
, verifica-se que o ingresso na residência foi precedido de autorização expressa do genitor do paciente

(ID. 198731766, autos originais), e que a diligência ocorreu em contexto de flagrante delito, envolvendo crime de natureza permanente.
Essa c
ircunstância
enquadra
-se
nos parâmetros estabelecidos no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

De igual modo, a alegação
de que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
,
como primariedade, residência fixa e vínculo familiar
,
não tem o condão de afastar, por si só
s
, a necessidade da custódia cautelar, consoante reiterado entendimento jurisprudencial desta Corte, cristalizado no Enunciado n.º 43 das Câmaras Criminais Reunidas
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Assim, não se verifica, no caso em análise, qualquer ilegalidade flagrante ou ausência de motivação na decisão que manteve a prisão preventiva. Ao revés, a fundamentação apresentada pela autoridade coatora é clara, objetiva e amparada em dados concretos constantes dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do agravo regimental interposto e
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de Kevin Alves Gonzaga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025